Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715485-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PHILIPPI WEIZMANN FERNANDES LEVYSKI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0703357-23.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Agravante por PHILIPPI WEIZMANN FERNANDES LEVYSKI - ME deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do Auto de Interdição n.o D12548-AEU, lavrado em desfavor da Autora, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – PHILLIPI WIEZMANN FERNANDES LEVYSKI (LANCHONETE DO TONNY) pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter antecedente, para que sejam suspensos os efeitos de auto de interdição de seu estabelecimento, de modo a ser permitido seu funcionamento. Segundo o exposto na inicial, o autor é microempresário individual e permissionário de uma lanchonete/quiosque situado no Engenho das Lajes, Zona Rural do Gama. No local serve refeições a caminhoneiros e moradores da região. Afirma que vinha funcionando na modalidade de ‘drive thru’ ou pronta entrega, tendo retirado as mesas e cadeiras, em obediência às condições previstas no Decreto 40583/2020. Não obstante, no dia 11/5/2020 sofreu interdição, ficando proibido seu funcionamento. Alega que não dispõe de outra fonte de renda. Sustenta que o referido Decreto permite o funcionamento de lanchonetes e restaurantes sem atendimento local. II – Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. O requerente teve seu estabelecimento, localizado na Av. Goiás, Centro, S/N, Agrovila Engenho das Lajes, Gama, interditado em 11/5/2020 com base no Decreto 40583/2020. O Decreto 40583/2020 trata de medidas tendentes ao controle do COVID-19, e impõe a suspensão de atividades diversas. A redação vigente na data da interdição do estabelecimento do autor era a seguinte: ‘Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 18 de maio de 2020: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; V - a visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VI - o funcionamento de boates e casas noturnas; VII - o atendimento ao público em shopping centers, feiras populares e clubes recreativos, exceto: a) nos shoppings centers, para funcionamento de laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários; b) nas feiras permanentes, listadas no Anexo Único deste Decreto, somente para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, seja para consumo humano ou animal, sendo vedados o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. VIII - revogado IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião; a) a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião poderá acontecer, nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado. X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XII - o comércio ambulante em geral. Parágrafo único. Ficam permitidas operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, sendo vedada a disponibilização de mesas e cadeiras aos consumidores. Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: I - clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios e farmácias; II - clínicas veterinárias, somente para atendimento de urgências; III - supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, açougues, peixarias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares, sendo vedado, em todos os casos, a venda de refeições e de produtos para consumo no local; IV - padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo vedado o fornecimento de refeições de qualquer tipo para consumo no local; V - lojas de materiais de construção e produtos para casa, incluídos os home centers; VI - postos de combustíveis; VII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis, sendo vedados o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras; VIII - petshops e lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; IX - relativas a toda a cadeia do segmento de veículos automotores; X - empresas de tecnologia, exceto lojas de equipamentos e suprimentos de informática; XI - empresas que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública relativas ao coronavírus ou à dengue nas áreas de atendimento à saúde básica, atendimento odontológico, assistência social, e nutrição, tanto para o fornecimento de alimentação preparada com embalagem para retirada individual, quanto para recolhimento e distribuição de alimentos em programas para garantir a segurança alimentar; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lotéricas e correspondentes bancários; XIV - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XV - floriculturas, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XVI - empresas do segmento de controle de vetores e pragas urbanas; XVI - o atendimento ao público em todas as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal, públicas e privadas, devendo observar: a) o funcionamento durante o período das 11 horas às 16 horas; b) a distância mínima de dois metros entre todas as pessoas; c) o fornecimento de máscaras e álcool em gel 70% a todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; d) a organização de uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os funcionários; e) a vedação de haver nas equipes de trabalho pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas; f) no atendimento aos clientes a adoção de todos os meios para evitar aglomerações; g) a disponibilização de álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores, inclusive nos terminais de autoatendimento. XVII - setor moveleiro; XVIII - setor eletroeletrônico; XIX - o Sistema S: a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); b) Serviço Social do Comércio (Sesc); c) Serviço Social da Indústria (Sesi); d) Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac); e) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); f) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); g) Serviço Social de Transporte (Sest); h) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); i) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). XX - óticas; XXI - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXII – armarinhos e lojas de tecido. XXIII – cine drive in, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus carros, vedada a comercialização de produtos. Parágrafo único. Ficam permitidas operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, sendo vedada a disponibilização de mesas e cadeiras aos consumidores’ Como se vê, o diploma normativo determina a suspensão de funcionamento de diversas atividades, mas o parágrafo único do art. 4o permite, em geral, ‘operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, sendo vedada a disponibilização de mesas e cadeiras aos consumidores’. A documentação anexada à inicial indica que o requerente exerce atividade de ‘lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares’. As fotos anexadas evidenciam que o estabelecimento funciona como lanchonete/quiosque e que vem atendendo aos clientes apenas para retirada de produtos no local. As mesas foram retiradas do salão e há avisos aos clientes para que não permaneçam na loja. Em suma, nota-se que a loja vem atendendo satisfatoriamente às determinações do Poder Público no sentido de evitar aglomerações, visto que suspendeu o atendimento direto ao público, efetuando vendas apenas para retirada no local, sem que os clientes permaneçam no recinto. Nessas condições, mostra-se provável que a atividade realizada pela parte autora não infringe as regras baixadas pelo Poder Público, podendo ser mantido o estabelecimento em funcionamento, vedado apenas o consumo de produtos no local, tal como vinha sendo realizado. Além disso, o auto de interdição não traz descrição da infração cometida, fazendo referência genérica à atividade de ‘quiosque’, sem especificar como e por que estaria a autora desrespeitando as normas locais, o que indica, em princípio, nulidade do ato por motivação deficiente. Nesses termos, tem-se como provável o direito alegado pelo requerente, indicativo de que a interdição do estabelecimento se caracteriza como medida ilegal e excessiva, visto que excedente em relação às regras contidas no já referido Decreto. Por outro lado, a medida se mostra urgente, pois eventual demora na concessão da tutela pode tornar ineficaz a sentença final, além de causar prejuízo à parte. III – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os efeitos do auto de interdição n. D125148-AEU, restando permitida a reabertura do estabelecimento do autor, observadas as condições impostas na legislação para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-2019. Confiro a esta decisão força de mandado. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE os réus, com urgência, para ciência e cumprimento da decisão. IV – Providencie a parte autora o aditamento da petição, nos termos do art. 303, § 1o, I, do NCPC, em QUINZE DIAS, sob pena de extinção do processo. Após o aditamento a parte requerida será citada para apresentar contestação. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2020 16:32:57.” Sustenta o Agravante que o Autor/Agravado “não se encontrava em funcionamento do modo como narrado na petição inicial, conforme comprova a inclusa documentação em anexo, fornecida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal/DF Legal, contrariando o artigo 3o, inciso VII do Decreto Distrital n. 40.583/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, no âmbito do Distrito Federal.” (Num. 16680534 - Pág. 6). Argumenta que o Agravado não comprovou que as fotografias “foram efetivamente tiradas no dia da operação, até porque, sendo o agente fiscalizador conhecedor da norma que rege a sua atividade, se houvesse chegado ao local e constatado que o estabelecimento não estava vendendo seus produtos para consumação no local e que não havia mesas e cadeiras dispostas à clientela, não teria lavrado o auto de interdição, pois não tem interesse em prejudicar ninguém, mas tão somente cumprir a obrigação que a norma lhe impõe” (Num. 16680534 - Pág. 7). Afirma que na operação realizada no local foi constatado que no estabelecimento não havia Termo de Permissão de Uso Não Qualificado e que o Autor de Interdição foi lavrado em razão de estar suspensa atividade de quiosque. Acrescenta que a fotografia tirada no dia da operação comprova que havia mesa e cadeiras, “de maneira que o funcionamento não era exclusivamente nas modalidades delivery e drive thru, como alegado na peça de ingresso, de sorte que o funcionamento estava efetivamente em desconformidade com o artigo 3o do Decreto n. 40.583/2020, não tendo a equipe fiscalizadora alternativa senão promover a interdição” (Num. 16680534 - Pág. 8). Ressalta que manter “em funcionamento esta atividade, em especial porque a venda de alimentos também é feita a caminhoneiros que transitam pela região e podem transmitir ou receber o vírus e repassar pelos locais por onde seguirem, é muito arriscado” (Num. 16680534 - Pág. 8). Salienta que, “dentre as atividades que o Autor/Agravado descreveu que exerce está incluída a venda de ‘espetinhos’, que, como se sabe, são de consumo imediato e no local de aquisição, até porque em pouco tempo esfriam e se tornam mais difíceis de serem digeridos” (Num. 16680534 - Pág. 9). Diz, ainda, que no “local em que se encontra o estabelecimento, onde passam caminhoneiros vindos das diversas regiões do país, algumas até com fechamento total (lock down), há, sim, o risco de se aumentar a disseminação do agente patogênico COVID-19 e até de outras infecções oportunistas, que em tempos como este (aproximação do frio) se tornam muito mais perigosas por comprometerem a capacidade respiratória, quando é sabido que o Coronavírus – COVID-19 é especialmente letal por causar síndromes respiratórias agudas, como amplamente alardeado pela imprensa” (Num. 16680534 - Pág. 9). Alega que o “alto potencial de disseminação do vírus Covid-19 e a sua maior letalidade (quando comparada a doenças similares) pode levar, em poucas semanas, a um colapso dos sistemas de saúde. Nesse sentido, atingindo-se essa situação, que se tenta a todo custo evitar, não haverá atendimento médico para toda a população, sejam as pessoas atingidas pelo Covid-19, sejam, ainda, os demais doentes que procurem médicos e hospitais” (Num. 16680534 - Pág. 9). Por fim, destaca o Agravante que no atual momento “todos os esforços das autoridades e órgãos públicos locais têm sido envidados no sentido do combate a essa gravíssima crise. O Distrito Federal trabalha incansavelmente para evitar as desastrosas consequências advindas de uma disseminação descontrolada do Covid-19.” (Num. 16680534 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência postulada na origem. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0703357-23.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Agravante por PHILIPPI WEIZMANN FERNANDES LEVYSKI - ME deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do Auto de Interdição n.o D12548-AEU, lavrado em desfavor da Autora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, conforme consta do Relatório de Auditoria Fiscal de ID Num. 16680536 - Pág. 10/11 do instrumento, tratou-se de “Operação Integrada com DF LEGAL e 9o BPM Gama com objetivo de Fiscalizar denúncias de descumprimento ao Decreto no 40.583/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Denúncia encaminhada pelo CIOB – CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES BRASÍLIA da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal SSP-DF via mensagem WhatsApp com os seguintes termos: (...). Às 23h02min do dia 11 de maio de 2020 a Equipe de Fiscalização composta pelo Auditor Fiscal Carlos Nunes SUFAE/DF-LEGAL, Inspetor Fiscal Djalma SUFIR/DF-LEGAL, Motorista Neto SUAG/DF-LEGAL e Guarnição do 9° BPM com dois Policiais Militares e uma Viatura comandada pelo SGT Rodrigo matrícula 74085-3 chegou no Engenho das Lajes – Gama. Constatou-se que o Quiosque do Tonny estava funcionando com atividade de venda de bebidas e lanches a qual está suspensa pelo Decreto 40.583/2020 e em horário não adequado. O Senhor Antônio apresentou-se como responsável pelo Quiosque. Não foi apresentado o devido Termo de Permissão de Uso Não Qualificado. O Senhor Antônio explicou que o Termo de Permissão de Uso Não Qualificado estaria no nome de sua ex-esposa Senhora Marilda Branco de Souza, permissionária do Quiosque. Afirmou que não sabia o número do CPF da Senhora Marilda Branco de Souza e apresentou o CNPJ de sua empresa com a mesma localização do Quiosque. Em consulta por nome realizada no Sistema SISAF GEO da DF-LEGAL, via celular, constatou-se que havia Ações Fiscais previamente realizadas no Quiosque do Tonny com o número do CPF da Senhora Marilda Branco de Souza. Diante da irregularidade constatada, qual seja, atividade de Quiosque suspensa por força do Decreto no 40.583/2020, às 23h11min foi lavrado o Auto de Interdição no D125148-AEU em nome da Permissionária Senhora Marilda Branco de Souza responsável legal pelo Quioque” (grifei). Por seu turno, as fotografias de ID Num. 16680536 - Pág. 12 do instrumento demonstram a existência de mesas e cadeiras no exterior do estabelecimento comercial. Nesse descortino, em princípio, está demonstrada suficiente a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside no risco de incremento da transmissão do novo Coronavírus de modo a suplantar a capacidade do Sistema de Saúde para o tratamento dos doentes acometidos de COVID-19. Ademais, tendo em vista o valor da causa no Feito originário, salvo melhor juízo, é questionável a competência do Juízo a quo (Vara de Fazenda), nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador